Tribunal: STF
Processo: MS 36832
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE JULGOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da segurança jurídica.



    II – A garantia do devido processo legal foi devidamente observada pelo CNJ, que não incorreu na nulidade alegada pelos recorrentes.



    III – A pretensão dos impetrantes refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo.



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.